Tribunal: STF
Processo: RE 1301993
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. TEMA 1.127 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Em 14.12.2020, o recurso extraordinário interposto por Sônia Luíza Moro Degasperi e outro foi provido ao fundamento de dissonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 8.1.2021, Centerleste Empreendimentos Comerciais Ltda. interpôs, em 19.2.2021, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 22).
    3. A agravante argumenta que a “questão do bem de família do fiador passou por análise desta Corte e a solução adotada para esta controvérsia foi objeto de repercussão geral, portanto, deve ser observada e aplicada por todos os Tribunais, ante o efeito vinculante da tese” (fl. 4, e-doc. 22).
    Alega ter sido adotada “interpretação divergente da orientação lançada no tema 295/STF e não se pode admitir que a julgadora crie uma exceção àquilo que a tese não observou, uma vez que esta E. Corte nunca tratou com distinção os fiadores de locações residenciais ou comerciais” (fl. 5, e-doc. 22).
    Assevera que, ao “prover o recurso, ancorada no direito à moradia, trazendo à baila inédita distinção entre a locação residencial e a locação comercial, a I. Ministra Relatora deixou de analisar um ponto de extrema relevância constitucional no que diz respeito à igualdade entre os locadores de imóveis residenciais ou comerciais. Na verdade, de maneira injustificada, criou duas categorias nunca vistas no ordenamento jurídico: locador de imóvel urbano residencial e locador de imóvel urbano comercial, causando, indubitavelmente, insegurança jurídica” (fl. 6, e-doc. 22).
    Pede a reforma da “r. Decisão Monocrática, a fim de que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte, consolidada no Tema 295/STF, o qual possibilita a penhora do bem de família do fiador” (fl. 7, e-doc. 22), ou, caso “a Turma julgadora entenda por não aplicar o tema 295/STF, que esta nova orientação não seja aplicada ao presente caso, mas somente aos novos contratos de locação” (fl. 7, e-doc. 22).
    4. Os agravados pedem “seja o presente agravo interno improvido, mantendo-se a decisão ora agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (sic, fl. 8, e-doc. 25).
    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.
    5. A 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Locação de Imóveis - Penhora realizada no imóvel dos fiadores - Contrato celebrado na condição inequívoca de fiadores, conforme se apura de sua leitura nos autos - Inteligência do artigo 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90 - Incidência da Súmula nº 549 do Superior Tribunal de Justiça que admite a penhora do bem de família do fiador de contrato de locação não residencial - Precedente invocado na razões recursais inaplicável ao caso concreto porque a decisão não tem efeito vinculante, não prolatada em sede de repercussão geral ou ADIN - Decisão mantida - Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 5).
    Essa controvérsia guarda estrita conformidade com a matéria discutida no Tema 1.127 de repercussão geral. O Tribunal de origem afirmou tratar-se de penhora de bem de família dado em garantia por fiador de contrato de locação comercial.
    6. Em 5.3.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.307.334, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial” (Tema 1.127):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. TEMA 295. RE 612.360. DISTINGUISHING. FIANÇA DADA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 9.3.2021).
    Sobre essa controvérsia, Ministros deste Supremo Tribunal devolveram processos para o Tribunal de origem para aguardar-se o julgamento de mérito do Tema 1.127 de repercussão geral: RE n. 1.306.077, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.3.2021; RE n. 1.298.564-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.3.2021, e RE n. 1.300.472, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021.
    O reconhecimento da repercussão geral da matéria trazida nos autos é posterior à decisão agravada, de 14.12.2020,(e-doc. 21).
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020, e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil , nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora